Tribunal: TJPA
Processo: 0822934-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822934-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO DE SOUSA MOTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa: direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva. estupro de vulnerável. excesso de prazo e ausência de reavaliação. inocorrência. segregação cautelar fundamentada. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA.

2.Alegações defensivas de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de reavaliação periódica da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP), desproporcionalidade da medida e omissão judicial quanto a pedido de revogação da prisão. Requereu-se a concessão de liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo na prisão preventiva do paciente; (ii) se houve omissão judicial na reavaliação periódica da prisão; (iii) se a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos do caso.

iii. razões de decidir

4. Reanálise da prisão preventiva foi efetivada nos autos, mediante decisão fundamentada proferida em 07/11/2025, afastando a alegação de inércia judicial.

5. A segregação cautelar está lastreada em fundamentos concretos: gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva, perigo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

6. O conjunto probatório é robusto e compreende escuta especializada da vítima, laudo sexológico com confirmação de lesões compatíveis com abuso sexual e indícios da prática de atos libidinosos com contágio de HPV.

7. O réu permaneceu foragido por mais de um ano, corroborando o risco à aplicação da lei penal.

8. A tramitação processual revela regular andamento, com a instrução criminal quase concluída e diligência pendente requerida pela própria defesa, afastando a caracterização de excesso de prazo.

9. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

10. Medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar mostraram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados.

iv. dispositivo e tese

11. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a instrução está em fase final e a dilação temporal decorre da complexidade do feito e de diligências requeridas pela própria defesa. 2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrados elementos concretos de periculosidade, risco de reiteração delitiva e de frustração da aplicação da lei penal. 3. A ausência de reavaliação periódica da prisão, quando suprida por decisão judicial motivada, não configura nulidade automática da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXI, LXVI e LXXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 1.014.816/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 17.09.2025; STJ, AgRg no RHC 221.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 29.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

79ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 09 a 11 do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de REGINALDO DE SOUSA MOTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, nos autos do processo de origem n.º 0802448-42.2023.8.14.0065.

Alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente de
excesso de prazo na formação da culpa
, uma vez que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de
onze meses
, sem conclusão da instrução criminal e sem reavaliação judicial da prisão, conforme exigido pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Aduz, portanto, que houve
omissão judicial na apreciação de pedido de revogação da prisão
, protocolado em 27 de setembro de 2025, além de sustentar
constrangimento ilegal
por excesso de prazo e
desproporcionalidade da segregação
, considerando que o coacusado responde ao processo em liberdade. A defesa invoca os princípios constitucionais da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo.

Requereu, liminarmente, a concessão de liberdade ao paciente, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme previsão do art. 319 do CPP.

Ao ID 31126298, esta Relatora indeferiu o pedido liminar.

Na sequência, o juízo coator informou que (ID 31434139):

“1. Honrado em cumprimentá-la, apresento a Vossa Excelência as informações que me foram requisitadas quanto ao Habeas Corpus com pedido liminar nº 0822934-78.2025.8.14.0000, no qual figura como impetrante o Advogado Dr. IVELSON SIMÕES DE CASTRO (OAB/PA nº 32774) e, como paciente, REGINALDO DE SOUSA MOTA, referente ao Processo de origem nº 0802448- 42.2023.8.14.0065, nos termos que seguem.

2. Sinteticamente, o Impetrante aduz que, nos autos do Processo nº 0802448-42.2023.8.14.0065, – que veicula ação penal perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, em razão de suposta prática do crime de estupro de vulnerável –, o “Requerente foi preso preventivamente em 09 de novembro de 2024, em cumprimento de mandado expedido pelo juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, referente a fatos ocorridos ao longo dos anos de 2022 e 2023”, alegando que “desde a data da prisão, já se passaram 11 (onze) meses, sem que houvesse qualquer reavaliação judicial da necessidade da segregação cautelar, em flagrante desrespeito ao que determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)”, assim como arguindo que “foi protocolado pedido de revisão da prisão preventiva em 27 de setembro de 2025, porém o pleito passou despercebido pelo juízo, sem qualquer manifestação ou análise, configurando grave violação ao devido processo legal e à legislação vigente. negativa de participação virtual do paciente na audiência previamente designada em formato semipresencial para 24 de setembro de 2025 consubstancia o cerceamento do direito de defesa” e que não “ há, no caso concreto, fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, tornando-a manifesta e ilegal”, pelo que, ao fim, rogou acolhimento de pedido liminar, sendo reconhecida a ilegalidade do decreto prisional a fim de que o paciente “possa responder em liberdade, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura” e no caso de necessidade de aplicar alguma cautelar substitutiva da prisão “que se aplique qualquer uma das medidas, ou então a prisão domiciliar, até a prolatação da sentença”, conforme se depreende do ID 311226298, dos autos de Habeas Corpus nº 0822934-78.2025.8.14.0000

3. Na Representação pela decretação de prisão preventiva do ora paciente REGINALDO DE SOUSA MOTA, a Autoridade Policial argumentou que a “autoria está definida por intermédia dos depoimentos das testemunhas, da escuta especializada e do laudo pericial. Estão presentes os pressupostos legais, razão pela qual representa a Vossa Excelência pela decretação da prisão preventiva pela fundamentação demonstrada, para a garantia da ordem pública, resultando assim, na expedição do competente mandado de prisão em desfavor dos nacionais”, asseverando ao corpo do Inquérito Policial nº 00215/2023.100276-3 que o que a seguir transcrevo (ID 96207035, do procedimento cautelar de nº 0802447- 57.2023.8.14.0065):

“(...) No dia 24/05/2023, Clarice Bertaioli compareceu nesta Delegacia de Policia e declarou que sua filha menor havia relatado ter sofrido violência sexual. Esclareceu que, durante o banho em sua filha (EMANUELLA BERTAIOLI DE ARAUJO), percebeu que tinha algo de errado na genitália desta, uma vez que tinha uma verruga em sua vagina. Ato contínua, CLARICE encaminhou sua filha ao posto de saúde, para tomada de medidas profiláticas. Dias depois, no dia 24/05/2023, durante um atendimento médico, Emanuella relatou à ginecologista que teria sido abusada, informando que um senhor, que mora próximo à casa dela, teria passado a mão em suas partes genitais e tentado beijá-la. Esse senhor mora próximo a casa da vítima e é conhecido por SEU AGENOR. CLARICE também relatou que, há aproximadamente dois anos, rompeu um relacionamento que tinha com REGINALDO DE SOUSA MOTA. Após o término da relação, EMANUELLA relatou para a mãe da declarante - e avó da criança - que REGINALDO havia passado a mão em sua vagina, porém, não chegou a consumar uma conjunção carnal. Relatou que à época, a declarante não deu muita importância, pois sempre deu banho em EMANUELLA e higienizava suas partes íntimas, porém, não havia percebido nada de errado. Marlene Bertaioli, avó da vítima, relatou que sua neta Emanuella Bertaioli de Araújo, afirmou o seguinte: "vovó, o Reginaldo passou a mão, a senhora sabe onde, né!? " Mariene afirmou que, após essa afirmação, a criança passou a mão na vagina. Esta senhora declarou que não tomou conhecimento de que sua neta, também, teria sido vítima de abusos sexuais praticados por um indivíduo conhecido como “VOVÔ AGENOR”.

Denise Fidel Negreiros, médica ginecologista, em seu depoimento, esclareceu que viu alterações no órgão genital externo o no ânus da vítima, percebendo a presença de verrugas, provavelmente decorrentes de HPV. Afirmou que havia lesão de prega anal, bem como a presa anal, vermelhidão. Na vagina percebeu vermelhidão, verrugas, mas o hímen estava integro. Declarou que a menor afirmara ter sido vítima de violência sexual, praticada por um indivíduo conhecido como "VÔ GENÔ", o qual ameaçou a criança, caso ela contasse para terceiros. Declarou que, em relação ao padrasto, Emanuella afirmou que este também passava as mãos em suas partes intimas. Consta no procedimento relatório e documentos médicos da menor Emanuella Bertaioli de Araújo.

O Conselho Tutelar de São Félix do Xingu encaminhou a menor para exames sexológicos no PARAPAZ POLO MARABÁ.

Juntou-se no procedimento laudo pericial, no qual perita oficial concluiu pela presença de sinais de prática de libidinagens nas regiões genital e anal. Consta no laudo que a pericianda declarou que, em dezembro do ano passado observou algo estranho em sua vagina. Relatou ter sofrido abuso sexual pelo namorado de sua mãe. Negou penetração vaginal e anal, bem como relatou que ele passava a mão em sua vagina, quando sua mãe não estava. No laudo consta o seguinte:

"que a presença de lesões vegetantes e verrucosas de HPV em vulva e intróito vaginal e perianal permite-nos afirmar contato peniano nessas áreas"

Consta nos autos relatório de escuta especializada, no qual a vila declara à equipe técnica ter sido vítima de violência sexual praticada por Reginaldo de Sousa Mota.

Interrogado nesta Delegacia de Polícia Civil, Reginaldo de Sousa Mota, negou a imputação. Devidamente intimado, Agenor Louro da Costa, compareceu nesta Unidade Policial e, em interrogatório, negou o fato imputado a sua pessoa. Verifica-se que as autorias dos crimes de estupro de vulnerável estão demonstradas por intermédio dos depoimentos das testemunhas, da escuta especializada e do laudo pericial. Reginaldo de Sousa Mota praticou ato libidinoso com menor de 14 (cartorze) anos. Agenor Louro da Costa também praticou ato libidinoso com a criança Emanuella Bertaioli de Araújo. (...) – destaquei”

4. Concluindo que o paciente REGINALDO DE SOUSA MOTA e acusado AGENOR LOURO DA COSTA teriam praticado o delito tipificado no art. 217-A, do Código Penal, a Autoridade Policial distribuiu o supramencionado procedimento cautelar de nº 0802447-57.2023.8.14.0065, por meio do qual representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e de AGENOR LOURO DA COSTA, considerando os sensíveis indícios de autoria e materialidade do delito em questão, destacando que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública, ao andamento das investigações, à conveniência da instrução criminal e à eventual aplicação da lei penal.

5. Ante a referida representação policial, datada de 5/7/2023, o Ministério Público posicionou-se favoravelmente à decretação da medida cautelar extrema, em 12/7/2024 (ID 96712973).

6. Diante de tal quadro fático-jurídico, este Juízo acolheu a representação policial e decretou a prisão preventiva do paciente REGINALDO DE SOUSA MOTA e de AGENOR LOURO DA COSTA, na data de 9/8/2023, nos termos seguintes (ID 98484869, dos autos do procedimento cautelar de nº 0802447-57.2023.8.14.0065):

“(...) Da análise da legislação aplicável, verifica-se que a custódia preventiva é uma medida de natureza cautelar e excepcionalíssima, devendo ser adotada pelos magistrados unicamente nos casos expressos em lei, pois não se trata de um poder discricionário do juiz, ademais ocasionará a consequências irreversíveis, mormente se ao final do processo o réu for considerado inocente. Dispõe a Constituição Federal, que "ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5°, inciso LXVI). Contudo, no caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do representado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá vir a prejudicar o andamento da INSTRUÇÃO CRIMINAL, ou se furtar à APLICAÇÃO DA LEI PENAL ou ainda para a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. E é em tal premissa que se fundamenta a possibilidade de segregação cautelar, caso atendidos os requisitos autorizadores de tal providência. Vejamos a menção da doutrina acerca da prisão preventiva: “Prisão preventiva. Conceito: Prisão cautelar de natureza processual decretada pelo juiz durante o inquérito policial ou processo criminal, antes do trânsito em julgado, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores. A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória, possuindo natureza tipicamente cautelar, pois visa garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, o qual poderá torna-se inútil em algumas hipóteses, se o acusado permanecer em liberdade até que haja um pronunciamento definitivo". (CAPEZ, Fernando, p.313, SARAIVA, 2015). No que pertine ao fundamento do pedido de prisão preventiva de AGENOR LOURO DA COSTA e REGINALDO DE SOUSA MOTA, verifica-se a presença de dos requisitos objetivos previstos no Art.313, I e II, ambos do CPP, tendente a autorizá-la:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei n° 12.403, de 2011). [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011 - 2014/2011/Lei/L12403.htm#art1] I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei n° 12.403, de 2011). [http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/_Ato2011 - 2014/2011/Lei/L12403.htm#art1] (...) Ill - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei n° 12.403, de 2011). [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011- 2014/2011/Lei/L12403.htm#art1]

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável diante do que fora apurado na investigação, principalmente pelos depoimentos restados pela vítima, ao ser questionada, em escuta especializada, bem como pelas testemunhas acerca do fato delituoso. De modo que, com base em tais fatos, satisfeito o requisito de INDÍCIOS DE MATERIALIDADE, torna-se imperiosa a decretação da medida cautelar, para a qual, não se exige prova plena, bastando meros indícios. É o caso dos autos.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os PRESSUPOSTOS para tal, quais sejam o fumus comissi delicii e periculum libertatis. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelo laudo de exame sexológico forense, pela declaração da vítima e testemunhas colhidos em sede policial.

Cumpre ressaltar que o crime objeto da investigação, preenche duas CONDIÇÕES elencadas no artigo 313, do Código de Processo Penal, especificamente, no que diz respeito ao inciso I e inciso II.

Assim, os representados AGENOR LOURO DA COSTA e REGINALDO DE SOUSA MOTA devem ser mantidos fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, vez que há informação que os acusados podem atentar a qualquer momento contra a vida da vítima. A instrução criminal e aplicação da lei penal restam comprometidas. Neste sentido, pertinente é a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira, in verbis:

Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado, quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas à sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas. Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada no só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, esteja a reclamar uma providência imediata do poder público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal. (in Curso de Processo Penal, 15ª ed., Ed. Del Rey, 2011, p. 550).

Consequentemente, continuando em liberdade, permanecerão presentes os riscos da reiteração dos abusos praticados, sendo inquestionável a necessidade do afastamento dos Representados do meio social, para que se evite a renovação de atos danosos à vítima, bem como para proteger a sociedade da lascívia do seu abusador.

Nessa senda é a jurisprudência:

(...)

7. Em 11/9/2023, houve a comunicação da prisão preventiva do acusado AGENOR LOURO DA COSTA, protocolado sob o nº 0803359-54.2023.8.14.0065, sendo concedida liberdade provisória com aplicação de medias cautelares diversas da prisão, em audiência de custódia realizada em 12/9/2023 (ID 100432062 do auto de prisão em flagrante nº 0803359-54.2023.8.14.0065).

8. Em 11/11/2024, adveio a comunicação da prisão do paciente REGINALDO DE SOUSA MOTA, no bojo dos mesmos autos do procedimento cautelar de nº 0802447-57.2023.8.14.0065, com requerimento de habilitação nos autos do Advogado Dr. IVELSON SIMÕES DE CASTRO (OAB/PA nº 32774), no ID 130968134, o qual foi deferido por este Juízo (ID 131193780).

9. No ID 133001648, do procedimento cautelar de nº 0802447- 57.2023.8.14.0065, foi de determinado o arquivamento dos autos, em razão da perda do objeto, sendo os autos remetidos ao arquivo em 9/1/2025 (ID 134574126).

10. Após a remessa dos autos ao arquivo, a defesa do paciente REGINALDO DE SOUSA MOTA requereu a revogação da prisão preventiva, em 28/1/2025 (ID 157537286).

11. Nos autos do Processo de origem nº 0802448-42.2023.8.14.0065, o Ministério Público ofertou denúncia em 14/12/2023 (ID 106128114).

12. A peça acusatória foi recebida e determinada a citação, em 15/1/2024 (ID 107011969), com a resposta a acusação do acusado AGENOR LOURO DA COSTA (ID 112611628).

13. Com a prisão do paciente REGINALDO DE SOUSA MOTA, também comunicada no Processo de origem nº 0802448-42.2023.8.14.0065 (ID 1390996206), foi expedido mandado de citação (ID 136360998), com seu respectivo cumprimento em 13/2/2025 (ID 136970882).

14. No ID 136269883, foi juntada cópia integral do procedimento cautelar de nº 0802447-57.2023.8.14.0065, com o requerimento de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente REGINALDO DE SOUSA MOTA.

15. Por meio de sua Defesa Técnica, o paciente apresentou resposta à acusação, em 23/2/2025 (ID 137634467).

16. Em parecer de ID 137648682, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente REGINALDO DE SOUSA MOTA.

17. Na data de 28/2/2025, este Juízo proferiu decisão designando audiência de instrução e julgamento para 25/4/2025 (ID 138058980).

18. Em 25/4/2025, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas a vítima E.B.D.A, a informante Clarice Bertaiol e a testemunha Denise Fidel Negreiros, sendo designada audiência em continuação para o dia 30/4/2025 (ID 141885380).

19. em sede de audiência em continuação, foi realizada a oitiva da informante Marlene Bertaioli, das testemunhas Yasmim Nascimento Queiroz e Lorraenny Wilcy De Oliveira Lopes e do informante do juízo Abedias Gonçalves, bem como passou-se ao interrogatório do paciente REGINALDO DE SOUSA MOTA e dada também a oportunidade ao acusado AGENOR LOURO DA COSTA ao exercício da autodefesa, que optou pela faculdade de seu direito constitucional ao silêncio (ID 142185920).

20. Naquela ocasião, por ensejo da fase do art. 402 do Código de Processo Penal, a Defesa Técnica do paciente REGINALDO DE SOUSA MOTA requereu exame psicológico, para atestar as faculdades mentais da vítima E.B.D.A., bem como a juntada de exame de Papilomavírus Humano (HPV). O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido, tendo este Juízo deferido parcialmente o pedido e determinado que a SEAP (Secretária Estadual do Sistema Penitenciário), providenciasse o encaminhamento do paciente para a realização do exame requerido (ID 142185920).

21. A Secretária Estadual do Sistema Penitenciário (SEAP) foi oficiada por e-mail (ID 1433924460), tendo confirmado o recebimento e informado que o paciente realizaria o exame ainda no mês de maio de 2025 (IDs 145045735 e 145045735). 22. A Defesa Técnica do acusado AGENOR LOURO DA COSTA, juntou cópia de exame laboratorial com resultado negativo para papilomavírus humano (HPV), requerendo a absolvição, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal (IDs 148302492 e 148302493).

23. Em decisão, do dia 23/9/2025, este Juízo determinou que Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP) - Central de Custódia Provisória de Marabá/CCP Marabá, apresentasse o resultado de exame de Sorologia para HPV realizado no paciente REGINALDO DE SOUSA MOTA, ou justificasse a eventual impossibilidade de fazê-lo (ID 157324107).

24. A referida Secretaria foi oficiada, via e-mail (ID 1575590608), tendo confirmado o recebimento (ID 157559608).

25. Em cota (ID 157591322), o Ministério Público se manifestou nos autos pontuando que se pronunciaria quanto ao mérito apenas após o integral cumprimento das diligências determinadas, ocasião em que apresentará suas razões em memoriais finais.

26. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP), informou que o paciente REGINALDO DE SOUSA MOTA foi encaminhado para o Laboratório Municipal de Marabá (LACEN), porém o exame solicitado não é realizado no referido laboratório. Assim, a solicitação de exame de sorologia para HPV foi enviada para a regulação junto ao município de Marabá/PA, sem que houvesse a liberação até a data de resposta do ofício enviado a este Juízo (ID 15761667).

27. A Defesa Técnica do paciente REGINALDO DE SOUSA MOTA aportou, em 25/9/2025, requerimento de revogação da prisão preventiva, conforme ID 157635990.

28. Na presente data, ao ID 160705797, o Juízo proferiu decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente REGINALDO DE SOUSA MOTA, consoante fundamentos delineados no excerto que ora transcrevo abaixo:

(...) 1) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA (...) Nesse esteio, observo que contra os réus houve decretação de prisão preventiva frente à inicial evidência da materialidade e de terem se mostrado suficientes os indícios de autoria no cometimento do(s) delito(s) ora sob apreciação. Destarte, reporto que, no ordenamento jurídico brasileiro, a liberdade é a regra, sendo a segregação a exceção, especialmente quando dotada de cautelaridade, devendo ser atendidas as balizas constitucionais e legais cabíveis na espécie. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de exceção que obriga todo cidadão a se submeter a perdas e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que tem como finalidade a busca do bem comum. Para a decretação da prisão, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência e da garantia de fundamentação das decisões judiciais – conforme a conjugação do art. 5º, LVII e LXI com o art. 93, IX, da CF/88 –, deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos requisitos legais expostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP). Sob este aspecto, a Lei nº 12.403/2011 trouxe diversas alterações ao CPP, especialmente no que diz respeito à prisão preventiva, bem como às medidas cautelares penais, ampliando o leque de possibilidades ofertadas ao juiz para garantir o bom andamento do feito criminal, expurgando do ordenamento jurídico a questão da bilateralidade das medidas cautelares que se restringiam à hipótese de o réu estar solto ou preso. No cenário fático-jurídico em exame, constato que, como ao norte relatado, este Juízo, realizando audiência de custódia do réu AGENOR LOURO DA COSTA, observou que o então suspeito se encontrava “doente, conforme documentos juntados, necessitando de tratamento e acompanhamento médico diário, bem como faz uso de medicação para o tratamento das doenças: DOENÇA RENAL CRÔNICA, HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES, LABIRINTITE, ÚLCERA, GASTRITE, e INCONTINÊNCIA URINÁRIA CRÔNICA, conforme documentos juntados na petição da defesa (ID nº 100389012)”, concluindo que, “a fim de evitar o excessivo prolongamento da privação de liberdade do acusado idoso (mais de 80 anos), bem como possibilitar o adequado tratamento médico, hei por bem revogar a prisão preventiva outrora decretada nos autos do processo de nº 0802447- 57.2023.814.0065 (...)”, consoante ID 100432062, dos autos cautelares de nº 0803359-54.2023.8.14.0065.

No que diz respeito ao réu REGINALDO DE SOUSA MOTA , após renovada verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa, observo que os requisitos do “fumus comissi delicti” – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e do “periculum libertatis” – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – permanecem conjuntamente presentes no caso em análise.

Isto porque dos autos constam Boletim de Ocorrência Policial (ID 96209030 - Pág. 3), Termos de Oitiva de Testemunhas/Informantes (ID 96209030 - pp. 4, 7 e 9) – com depoimentos reiterados judicialmente (IDs 142192851 e ss) –, Laudo de Exame Sexológico realizado na vítima, com resultado positivo atestado por Médica-Legista da Unidade Pericial Renato Chaves-Marabá/PA e registros fotográficos anexados (ID 96209030 - pp. 11, 14/17), Atestado e Requisições Médicas em favor da vítima (ID 96209030 - pp. 18/23), Auto de Qualificação e Interrogatório do réu AGENOR LOURO DA COSTA, em sede policial (ID 96209030 - Pág. 25), Auto de Qualificação e Interrogatório do réu REGINALDO DE SOUSA MOTA, em sede policial (ID 96209030 - Pág. 27), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 145140345 - Pág. 12), Relatório de Escuta Especializada da vítima E.B.D.A. (ID 96209030 - pp. 30/33), Relatório Conclusivo de Inquérito Policial (ID 96209030 - pp. 35/36), Coleta de Depoimentos da vítima, testemunhas e Interrogatório do réu REGINALDO DE SOUSA MOTA, em Juízo (ID 142185920), documentos que consubstanciam o fumus comissi delicti.

Além disso, o periculum libertatis persiste, caracterizado pelo risco social que a liberdade do denunciado representa, diante da gravidade concreta demonstrada com o modus operandi da conduta delituosa, haja vista que o relato pormenorizado da vítima E.B.D.A., em sede de escuta especializada (ID 96209030 - pp. 30/33) – o qual fora corroborado pela infante quando da realização do correlato depoimento especial perante este Juízo (ID 141885380), bem como pelos termos do Laudo de Exame Sexológico realizado na vítima, com resultado positivo atestado por Médica-Legista da Unidade Pericial Renato Chaves-Marabá/PA e registros fotográficos anexados (ID 96209030 - pp. 11, 14/17), que revelam “5- GENITÁLIA: de formato compatível com a idade e gênero, apresentando membrana himenal do tip complascente, com verrugas vaginais vegetantes em quadrantes inferiores direito e esquerdo. Óstio vaginal alargado. 6- ANUS: Observase dilatação do orifício anal, com redução das pregas perianais, com ruptura das mesmas e lesão traumática as 3h com esgarçamento anal Ainda em região perineal observa-se lesão vegetante de HPV. 7- AREAS PUDENDAS: Observam-se várias lesões verrucosas em vulva relacionadas a HPV (IST). (...) 9- DISCUSSÃO DO RESULTADO: Após análise de exame sexológico aplicado na pericianda pode-se afirmar que houve ato libidinoso anal e vaginal, porém a membrana himenal da pericianda é do tipo complascente, que pernmite penetração sem ruptura; entretanto a presença de lesões vegetantes e verrucosas de HPV em vulva e intróito vaginal e perianal permite-nos afirmar contato peniano nessas áreas. 10- CONCLUSÃO: pelos achados descritos há sinais de prática de libidinagens nas regiões genital e anal. (...) QUARTO: Caso afirmativa a resposta ao terceiro quesito, são estes recentes ou antigos? Resposta: antigo. QUINTO: Caso afirmativa a resposta terceiro quesito, em que consistiu? Resposta: provável copula ectópica anal e vulvar. NONO: A vítima é menor de 14 anos? Resposta: sim. DÉCIMO: A vítima é menor de 18 anos? Resposta: sim. DÉCIMO PRIMEIRO: A vítima é alienada ou débil mental; deficiente fisica, ou tem outro motivo que a impedisse de oferecer resistência? Especificar. Resposta: não. DÉCIMO SEGUNDO: Da violência sexual resultou gravidez e/ou contágio venério? Resposta: não e sim, há presença de lesões verrucosas e vegetantes em região vulvar, perianal introito vaginal (...)” –, traduzem atuação obstinada e clandestina com que o réu REGINALDO DE SOUSA MOTA supostamente praticava atos libidinosos em desfavor da criança, conforme delineado naquelas limiares declarações tomadas sob a forma de escuta especializada, a teor que que abaixo transcrevo:

“(...) que aproximadamente há 2 (dois) anos atrás vivenciou algumas situações de abuso dentro de casa, enquanto morava com o ex-namorado da mãe, o senhor Reginaldo. Relatou que quando a mãe saía de casa e a avó não estava por perto, o ex-padrasto tocava em seu corpo e tentava beijála. Quando perguntado se houve algo a mais que o senhor Reginaldo tentou fazer, a criança relatou: ‘Ele tentou colocar a boca aqui’ (SIC), apontando para sua região genital. Narrou também que algumas vezes trancava a porta do banheiro e do quarto para evitar as investidas sexuais do ex-padrasto. Ademais, relatou que primeiramente conversou com a avó sobre o ocorrido e depois as duas juntas contaram para sua mãe. Pontuando que isso foi revelado à mãe após o término do relacionamento amoroso com o senhor Reginaldo e que o restante da família ainda não tem conhecimento sobre o fato (...)”. destaquei

Relevante, ainda, registrar que, consoante mencionado pelo Douto Órgão Ministerial, em sede de manifestação de ID 137648682, “permanecem inalterados os motivos autorizadores da prisão preventiva, bem como o requerente não trouxe elementos ou fatos novos que justifiquem a revogação da sua prisão preventiva, de modo que as alegações do requerente não são suficientes para fundamentar a revogação da prisão preventiva”, observando, ainda, que, “(...) a materialidade e autoria estão suficientemente comprovadas pela escuta especializa da menor (fl. 30, ID 96209030), depoimento das testemunhas e laudos exames realizados (fl. 14, ID 96209030)”–, remanescendo, assim, a imperiosa necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a eventual aplicação da lei penal.

Outrossim, em que pese o encerramento da instrução processual, de se notar que ainda se encontra pendente a juntada do resultado de exame de HPV atinente ao réu REGINALDO DE SOUSA MOTA, sendo certo que a própria Defesa Técnica do mesmo requereu a mencionada diligência, arguindo se tratar de prova pericial relevante ao deslinde da causa, de sorte que a não conclusão de tal diligência não constitui fundamento idôneo para a revogação da prisão preventiva, sobretudo porque permanecem hígidos os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se olvidando que o crime em questão, supostamente perpetrado pelos acusados, é de elevada reprovabilidade, de modo que a manutenção da decretação da prisão preventiva do acusado se mostra necessária para garantia da ordem pública, ante a gravidade do delito imputado, necessária, inclusive, para se resguardar a credibilidade da Justiça, reafirmando-se a validade e a autoridade da ordem jurídica.

Especificamente em relação ao risco considerável de reiteração delitiva com aptidão para vulnerar a ordem pública, assim leciona Renato Brasileiro de Lima (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, p. 1065):

(...)

No presente caso, assente a presença dos motivos que suscitaram a decretação da medida cautelar prisional, em tudo reputando que o pertinaz estado de ausência processual a que o réu REGINALDO DE SOUSA MOTA conscientemente se sujeitou, por mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses a contar da data de expedição do mandado constritivo (31/8/2023, conforme ID 130996216 - Pág. 5), o conduziu, naquele momento, à condição de foragido – haja vista as incursões espaciais de endereço perpetradas sob o intento de realizar sua comunicação sobre a ação penal e o cumprimento do respectivo mandado prisional na cidade de Água Azul do Norte/PA, sendo o novo endereço encontrado pelo Ministério Público em Município diverso daquele em que residia (ID 121760852), ao que as diligências foras atendidas na cidade de Marabá/PA, a teor do que se depreende das certidões e documentos de IDs 111292164, 112795921, 121760852, 136970882 e 136970883 –, não havendo que se falar em fenecimento de contemporaneidade das respectivas razões constritivas.

Nesse diapasão, vale destacar o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca dos meandros relativos à contemporaneidade das causas ensejadoras de medida cautelar extrema, conforme ementa de julgado que, exemplificativamente, ora transcrevo:

(...)

Derradeiramente, reproduza-se a lição de Renato Brasileiro de Lima acerca da segregação cautelar com a finalidade de assegurar a instrução criminal (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, pp. 1072/73):

(...)

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, podendo ser citado, exemplificativamente, o decidido no Habeas Corpus nº 91.926 (5ª Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21/10/2008, publicado em 9/12/2008).

No que se refere a eventuais condições pessoais favoráveis, é cediço que tais ocasionais qualidades pessoais favoráveis ostentadas pelo(s) investigado(s)/acusado(s) não justificam, por si, a concessão de liberdade provisória, sendo cristalizado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 214.290/SP, 2ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 23/5/2022, publicado em 6/6/2022).

Tal posicionamento possui eco também no Superior Tribunal de Justiça, o qual já vocalizou que “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte” (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 171.374/MG, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 12/12/2022, publicado em 15/12/2022). No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o mencionado entendimento encontra-se sumarizado na Súmula nº 8, a qual preceitua que “[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, ante a insuficiência para resguardar a ordem pública, podendo ser citadas, ilustrativamente, as decisões proferidas no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 801.412/SP (5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 7/3/2023, publicado em 13/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 771.854/ES (6ª turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 785.639/PR (6ª Turma, Relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, julgado em 6/3/2023, publicado em 10/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 172.667/SC (5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023).

Assim, uma vez que o Código de Processo Penal se refere à aplicação da lei penal, resta claro que a segregação cautelar tem por objetivo não apenas garantir que o processo criminal tenha o seu caminho procedimental assegurado, mas também que as penas de eventual sentença condenatória sejam efetivamente aplicáveis ao(s) suposto(s) transgressor(es) da lei, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 106.926/PB. Oportuno, ainda, assinalar que, na esteira do entendimento firmado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 959.328-SP, o prazo conferido ao Juízo para proceder à revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva – sob contínua periodicidade nonagesimal, nos termos do art. 316, parágrafo único, do código de processo penal –, não é peremptório, inexistindo, pois, reconhecimento automático de ilegalidade da medida cautelar em eventual caso de suplantação do aludido lapso temporal (6ª Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 12/2/2025, publicado em 19/2/2025). Realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do(s/a/as) indiciado(s/a/as) ou acusado(s/a/as) (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados. Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal à ameaça decorrente do estado de liberdade do acusado. Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que ratifico a decisão que decretou (ou conservou) a prisão preventiva, pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam, bem como não se identifica qualquer alteração fática que enseje a revogação da(s) medida(s) anteriormente decretada(s).

Ademais, há de ser considerado o preceito secundário das figuras típicas do fato que cominam aos infratores pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Sendo assim, a decretação do cárcere cautelar também se encontra em consonância com o quanto dispõe o art. 313, I do CPP, já que tal dispositivo admite a prisão preventiva, quando a conduta praticada excede o limite previsto no referido dispositivo legal.

Outrossim, com relação ao excesso de prazo aventado pela Defesa Técnica do acusado em questão, entendo que o feito está sob a égide de regular andamento, não se mostrando configurado eventual excesso de prazo, tendo em vista que tal ilegalidade somente se dá quando justificada em razão da negligência, displicência ou erro do Juízo responsável pelo desenvolvimento da tramitação processual, o quer não se observa no caso concreto.

Ademais, conquanto o presente feito tenha prioridade absoluta em sua tramitação, não se pode deixar de considerar que se trata de vara de competência criminal especializada, com altíssima movimentação processual, bem como com atendimento de demandas que igualmente possuem prioridade de tramitação.

Assim, sob o prisma da razoabilidade, observa-se que não há excesso de prazo capaz de infligir constrangimento ilegal ao réu, uma vez que os atos instrutórios do processo caminharam de forma satisfatória, tendo em vista a oitiva de todas as testemunhas e a oportunidade de exercício de autodefesa aos réus, sendo certo que eventuais atrasos na consecução de diligências complementarem conclusivas – tal como vislumbrado no presente feito e cujo requerimento fora realizado pela própria Defesa Técnica do réu REGINALDO DE SOUSA MOTA, alegando ser o exame de aferição de HPV prova pericial relevante ao

deslinde da causa (ID 142185920) – integram a própria dinâmica sistemáticotemporal a que se sujeitam os processos judiciais, ainda que em regime de constante cooperação funcional entre as diversas unidades que compõem o Poder Judiciário brasileiro.

Nesse esteio, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que o prazo razoável do processo e o excesso da prisão preventiva não podem ser analisados abstratamente, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal. Não estará, assim, configurado o excesso de prazo da prisão preventiva se não houver demonstração de desídia do juiz na condução do processo, o que não verifico no presente caso.

O julgado da Suprema Corte, abaixo transcrito exemplificativamente, traduz tal entendimento: (...)

Desta feita, não há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo se o andamento transcorre dentro do limite aceitável, não se constatando, a meu ver, indícios de desídia deste Juízo, como já enunciado.

Assim, há que se reconhecer a presença de todos os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva do réu acima mencionado. Em face do exposto, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e no que mais dos autos consta, acompanhando, ainda, a manifestação Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, MANTENDO os efeitos da decisão por meio da qual fora decretada a constrição física de natureza cautelar em face de REGINALDO DE SOUSA MOTA, devendo os autos novamente voltar conclusos para reanálise da(s) prisão(ões) preventiva(s), se eventualmente decorridos 90 (noventa) dias da data da presente decisão. ATUALIZE-SE O BANCO NACIONAL DE MEDIDAS PENAIS E PRISÕES – BNMP. (...)”

29. Por ocasião do mesmo decisum, este Juízo ainda deliberou:

(...) 2) DAS DEMAIS DELIBERAÇÕES

Por fim, considerando a manifestação da Diretora de Assistência Biopsicossocial /DAB/SEAP/PA (ID 157615667), reitere-se expedição de ofício à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP) - Central de Custódia Provisória de Marabá/CCP Marabá, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe sobre o resultado da solicitação de exame de sorologia para HPV remetida à regulação Municipal , em relação ao réu REGINALDO DE SOUSA MOTA, ou justifique eventual impossibilidade de fazê-lo.

Transcorrido o prazo assinalado com apresentação do documento pertinente, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar alegações finais, sob a forma de memoriais escritos.

Após, retornem os autos conclusos para sentença.

Encaminhe-se esta decisão/ofício, também, ao e-mail institucional dab@seap.pa.gov.br. (...)

30. Assim, considerando que, ao atendimento da diligência complementar faltante, o Órgão Ministerial terá vista dos autos para apresentação das respectivas alegações finais – prazo ao fim do que as respectivas Defesas Técnicas do paciente e do outro acusado também o terão –, o feito se encontra em regular marcha procedimental, em direção a seu deslinde.

31. Era o que tinha a informar, permanecendo à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para quaisquer esclarecimentos complementares.

32. Derradeiramente, renovo a Vossa Excelência votos de elevado apreço e distinguida consideração.

Respeitosamente,

SERGIO SIMÃO DOS SANTOS

Juiz de Direito, respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Xinguara.”

Instado a se manifestar, o D. Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME pronuncia-se:
“pelo CONHECIMENTO do mandamus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pela sua DENEGAÇÃO, a fim de que seja mantida a prisão preventiva de REGINALDO DE SOUSA MOTA, por não se configurar, no momento, constrangimento ilegal por excesso de prazo e por falta de fundamentação do decreto preventivo.”
(Textual) (ID 31859205).

É o relatório.

VOTO

Como já relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de REGINALDO DE SOUSA MOTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, no âmbito da ação penal nº 0802448-42.2023.8.14.0065, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

Alega-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo da prisão preventiva, a qual perduraria há mais de onze meses sem reavaliação judicial e sem o encerramento da instrução criminal.

Contudo, não merece prosperar a pretensão defensiva.

De início, convém destacar que o juízo de origem, ciente de sua obrigação legal, realizou a reavaliação da prisão preventiva nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Tal reanálise se deu por meio de decisão datada de 07/11/2025 (ID 160705797 – Pje 1º grau), a qual se encontra regularmente fundamentada e revela que os pressupostos fático-jurídicos que ensejaram a custódia cautelar ainda permanecem incólumes.

Para evidenciar tal circunstância, transcrevo trechos relevantes da referida decisão:

“Em face do exposto, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e no que mais dos autos consta, acompanhando, ainda, a manifestação Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, MANTENDO os efeitos da decisão por meio da qual fora decretada a constrição física de natureza cautelar em face de REGINALDO DE SOUSA MOTA, devendo os autos novamente voltar conclusos para reanálise da(s) prisão(ões) preventiva(s), se eventualmente decorridos 90 (noventa) dias da data da presente decisão.”

Na mesma decisão, o magistrado reitera a presença dos fundamentos que sustentam a custódia cautelar: a gravidade concreta da conduta imputada, a presença de elementos indicativos de autoria e materialidade, a periculosidade do agente, bem como o risco de reiteração delitiva e de frustração da aplicação da lei penal. Veja-se:

“No que diz respeito ao réu
REGINALDO DE SOUSA MOTA
, após renovada verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa, observo que os
requisitos do
“
fumus comissi delicti
” – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e do “
periculum libertatis
” – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal –
permanecem conjuntamente presentes no caso em análise
.

Isto porque dos autos constam
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 96209030 - Pág. 3),
Termos de Oitiva de Testemunhas/Informantes
(ID 96209030 - pp. 4, 7 e 9) – com depoimentos reiterados judicialmente (IDs 142192851 e ss) –,
Laudo de Exame Sexológico
realizado na vítima, com
resultado positivo
atestado por Médica-Legista da Unidade Pericial Renato Chaves-Marabá/PA e registros fotográficos anexados (ID 96209030 - pp. 11, 14/17),
Atestado e Requisições Médicas
em

favor da vítima (ID 96209030 - pp. 18/23),
Auto de Qualificação e Interrogatório do réu AGENOR LOURO DA COSTA, em sede policial
(ID 96209030 - Pág. 25),
Auto de Qualificação e Interrogatório do réu REGINALDO DE SOUSA MOTA, em sede policial
(ID 96209030 - Pág. 27),
Auto de Apresentação e Apreensão
(ID 145140345 - Pág. 12),
Relatório de Escuta Especializada da vítima E.B.D.A.
(ID 96209030 - pp. 30/33),
Relatório Conclusivo de Inquérito Policial
(ID 96209030 - pp. 35/36),
Coleta de Depoimentos da vítima, testemunhas e Interrogatório do réu REGINALDO DE SOUSA MOTA
, em Juízo (ID 142185920), documentos que consubstanciam o
fumus comissi delicti
.

Além disso, o
periculum libertatis
persiste, caracterizado pelo risco social que a liberdade do denunciado representa, diante da
gravidade concreta
demonstrada com o modus operandi da conduta delituosa, haja vista que
o relato pormenorizado da vítima E.B.D.A.
,
em sede de escuta especializada
(ID 96209030 - pp. 30/33) – o qual fora
corroborado pela infante
quando da realização
do correlato depoimento especial perante este Juízo
(ID 141885380), bem como pelos termos do
Laudo de Exame Sexológico
realizado na vítima, com
resultado positivo
atestado por Médica-Legista da Unidade Pericial Renato Chaves-Marabá/PA e registros fotográficos anexados (ID 96209030 - pp. 11, 14/17), que revelam “5- GENITÁLIA: de formato compatível com a idade e gênero, apresentando membrana himenal do tip complascente,
com verrugas vaginais vegetantes em quadrantes inferiores direito e esquerdo. Óstio vaginal alargado
. 6- ANUS: Observa-se
dilatação do orifício anal, com redução das pregas perianais, com ruptura das mesmas e lesão traumática as 3h com esgarçamento anal
Ainda em região
perineal observa-se lesão vegetante de HPV
. 7- AREAS PUDENDAS: Observam-se
várias lesões verrucosas em vulva relacionadas a HPV (IST)
. (...) 9- DISCUSSÃO DO RESULTADO: Após análise de exame sexológico aplicado na pericianda
pode-se afirmar que houve ato libidinoso anal e vaginal, porém a membrana himenal da pericianda é do tipo complascente, que pernmite penetração sem ruptura
; entretanto a
presença de lesões vegetantes e verrucosas de HPV em vulva e intróito vaginal e perianal permite-nos afirmar contato peniano nessas áreas
. 10- CONCLUSÃO: pelos achados descritos há
sinais de prática de libidinagens nas regiões genital e anal
. (...) QUARTO: Caso afirmativa a resposta ao terceiro quesito, são estes recentes ou antigos? Resposta:
antigo
. QUINTO: Caso afirmativa a resposta terceiro quesito, em que consistiu? Resposta:
provável copula ectópica anal e vulvar
. NONO: A vítima é menor de 14 anos? Resposta:
sim
. DÉCIMO: A vítima é menor de 18 anos? Resposta: sim. DÉCIMO PRIMEIRO: A vítima é alienada ou débil mental; deficiente física, ou tem outro motivo que a impedisse de oferecer resistência? Especificar. Resposta:
não
. DÉCIMO SEGUNDO: Da violência sexual resultou gravidez e/ou contágio venério? Resposta: não e sim,
há presença de lesões verrucosas e vegetantes em região vulvar, perianal introito vaginal
(...)” –, traduzem
atuação obstinada e clandestina
com que o réu
REGINALDO DE SOUSA MOTA
supostamente
praticava atos libidinosos em desfavor da criança
, conforme delineado naquelas limiares declarações tomadas sob a forma de escuta especializada, a teor que que abaixo transcrevo:

“(...) que aproximadamente há 2 (dois) anos atrás
vivenciou algumas situações de abuso dentro de casa, enquanto morava com o ex-namorado da mãe, o senhor Reginaldo
. Relatou que
quando a mãe saía de casa e a avó não estava por perto, o ex-padrasto tocava em seu corpo e tentava beijá-la
. Quando perguntado se houve algo a mais que o senhor Reginaldo tentou fazer, a criança relatou: ‘
Ele tentou colocar a boca aqui
’ (SIC), apontando para sua
região genital
. Narrou também que
algumas vezes trancava a porta do banheiro e do quarto para evitar as investidas sexuais do ex-padrasto
. Ademais, relatou que
primeiramente conversou com a avó sobre o ocorrido e depois as duas juntas contaram para sua mãe
. Pontuando que isso foi
revelado à mãe após o término do relacionamento amoroso com o senhor Reginaldo
e que o restante da família ainda não tem conhecimento sobre o fato (...)”. destaquei”

Ressaltou-se que a vítima é pessoa em situação de especial vulnerabilidade, e que os relatos prestados em escuta especializada e depoimento especial apresentam alto grau de verossimilhança, corroborados pelo laudo de exame sexológico, que confirmou sinais de abuso sexual com infecção sexualmente transmissível (HPV).

Nesse contexto, destaco que a jurisprudência é uníssona no sentido de que a constatação de excesso de prazo não pode resultar de simples operação aritmética, devendo-se avaliar as peculiaridades do caso concreto, notadamente a complexidade da causa, o número de réus e a necessidade de diligências específicas:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. RÉU PRONUNCIADO. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. PARECER ACOLHIDO.

1.
Os prazos para a finalização dos atos processuais na esfera criminal não são improrrogáveis ou peremptórios, sendo certo que não se pode simplesmente fazer uso de sua soma aritmética, devendo ser analisado, com razoabilidade, o caso concreto, a fim de se verificar a eventual ocorrência de ilegalidade referente à demora na tramitação e julgamento do feito.

2. A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva.

3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 1.014.816/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)”

No caso em análise, não se constata qualquer desídia do juízo processante. O andamento processual revela diligências sequenciais, realização de audiências, oitiva de testemunhas e da vítima, bem como a necessidade de produção de prova pericial complementar (exame de HPV), requerida pela própria Defesa Técnica do paciente. Assim, eventual dilação temporal decorre da natural complexidade do caso e da atuação processual legítima das partes, afastando qualquer hipótese de ilegalidade.

Outrossim, a condição de
foragido do paciente até a data de cumprimento de sua prisão preventiva
, que se deu mais de um ano após a expedição do mandado, corrobora o risco de frustração da aplicação da lei penal. Tal elemento, por si só, é suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar. Veja-se recentíssimo julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida somente quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, a prisão preventiva do agravado foi decretada e mantida com base em dados objetivos que revelam a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, apontado como responsável pelo gerenciamento financeiro de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de cocaína, desbaratada na Operação 101, que culminou na apreensão de 653 kg da substância entorpecente. Ademais, ressaltou-se que o agente se encontra foragido da Justiça.

3. A condição de foragido reforça a imprescindibilidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal, sendo irrelevantes as alegadas condições pessoais favoráveis.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

5. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, que se mostram inadequadas e insuficientes diante da magnitude dos fatos e da periculosidade evidenciada.6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 221.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)”

Além disso, como bem destacado pelo Ministério Público em seu parecer (ID 31274301):

“Não restou caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o feito apresenta movimentação processual compatível com a complexidade da causa, inclusive diante da multiplicidade de réus e da prova técnica pendente, sendo certo que o exame de HPV foi requerido pela própria defesa do paciente, circunstância que desnatura qualquer alegação de constrangimento ilegal por morosidade.”

Quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, verifica-se que todos se mantêm presentes. Os fundamentos do art. 312 do CPP — garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal — estão amplamente demonstrados. A gravidade concreta da infração, a qualidade da prova colhida e o histórico de ocultação do paciente reforçam a necessidade de manutenção da medida extrema.

É importante frisar que a prisão preventiva somente deve ceder lugar a medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) quando estas forem suficientes e adequadas aos fins do processo. No caso dos autos, as peculiaridades da infração penal imputada, de natureza hedionda e cometida contra criança em contexto familiar , aliadas ao
modus operandi
e à repercussão psicológica na vítima, indicam a insuficiência de qualquer substitutivo à prisão.

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. VÍTIMA ERA ENTEADA DO RECORRENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. PARECER ACOLHIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).

2. O modus operandi utilizado pelo recorrente, que se aproveitava das relações próximas e estreitas com a vítima, sua enteada, para abusar sexualmente dela, por longos anos, e, ainda, o fato de o mandado de prisão estar em aberto são circunstâncias que justificam a manutenção da prisão preventiva.

3. A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva.

4. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 217.403/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)”

Com relação à
prisão domiciliar
,
reitera-se que o paciente não ostenta condição especial ou estado de saúde que a justifique, tampouco demonstrou qualquer impossibilidade de receber tratamento médico no estabelecimento prisional
.

Entendo, assim, que a adoção de medidas menos gravosas, como o monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar ou comparecimento periódico,
seria manifestamente insuficiente para neutralizar os riscos evidenciados
, frustrando a própria função cautelar da medida.

Afirmo, portanto, que a prisão preventiva do paciente
não se assenta na gravidade abstrata do delito
, tampouco em conjecturas. Ao contrário, está
lastreada em elementos concretos de periculosidade, reiteração e organização criminosa
, estando, assim,
devidamente fundamentada
, em harmonia com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade, sendo incabível, nesse momento processual, a revogação da prisão.

Portanto, ausente flagrante ilegalidade na decisão impugnada, e não sendo cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar, mostra-se incabível a concessão da ordem de habeas corpus.

Por todo o exposto, DENEGO A PRESENTE ORDEM.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/12/2025